Tribunal: TJDFT
Processo: 0716041-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no caso paradigma EREsp 1582475/MG, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários insculpida no art. 833 do Código de Processo Civil, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
2. A jurisprudência desta Corte comumente adota o patamar de cinco salários mínimos como parâmetro de presunção de hipossuficiência econômica.
3. No caso concreto, o Agravante está com a margem consignável comprometida, e recebe renda mensal líquida inferior a cinco salários mínimos, de forma que o desconto autorizado poderia comprometer sobremaneira sua subsistência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime.